Tribunal: STF
Processo: RMS 38439
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Charles dos Santos Pereira e outros interpuseram recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual foi denegada a ordem pleiteada no MS 27.829/DF, por entender inexistente qualquer teratologia ou ilegalidade capaz de justificar o manejo da ação mandamental em face de acórdão proferido pelo próprio Tribunal.



    Eis o teor da ementa do acórdão ora recorrido:



    AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO PROFERIDA EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.  



    1.A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de ser inadmissível a impetração do mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade.  



    2. No caso posto, a fundamentação adotada para suspender os efeitos da decisão liminar proferida nos autos dos Agravos de Instrumento n. 8003480-97.2021.8.05.0000 e 8003468- 83.2021.8.05.00000 encontra arrimo na legislação e na jurisprudência acerca do tema.  



    3. Isso porque, dadas as peculiaridades da liminar objeto da suspensão de segurança requerida perante esta Corte, a Presidência entendeu estar caracterizada a lesão à ordem e à economia públicas, além da possibilidade de efeito multiplicador, a ponto de justificar o deferimento do pedido.  



    4. Na esteira da jurisprudência dos Tribunais Superiores, "o chamado 'efeito multiplicador', que provoca lesão à economia pública, é fundamento suficiente para deferimento de pedido de suspensão" (SS 3470 AgR, Relator(a): CEZAR PELUSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02/03/2011, DJe-063 DIVULG 01-04-2011 PUBLIC 04-04-2011 EMENT VOL-02495-01 PP-00112).  



    5. A alegação de que, posteriormente, o juízo de origem teria proferido decisão esclarecendo os efeitos do comando anterior não implica no reconhecimento da existência de teratologia ou ilegalidade no ato apontado como coator, eis que proferido de acordo com os elementos de fato e de direito presentes à época da análise do pedido.



    6. O cotejo entre o presente caso e a jurisprudência tanto do Supremo Tribunal Federal quanto deste Sodalício induzem a conclusão de que a pretensão dos impetrantes revela-se mesmo descabida.  



    7. Agravo interno desprovido.



    O recorrente defende, em síntese, que o acórdão proferido na Suspensão de Segurança n. 3.297/BA seria teratológico, por “ter interpretado uma decisão de maneira diversa àquela conferida pelo próprio órgão prolator, cujo vício se evidenciou com o superveniente julgamento dos embargos de declaração pelo juízo a quo”.



    A Procuradoria Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado:  



    RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO JUDICIAL. NÃO CARACTERIZADA A TERATOLOGIA OU PATENTE ILEGALIDADE NO DECISUM A JUSTIFICAR A IMPETRAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  



    - Parecer pelo não provimento do recurso. É o relatório.  



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão aos recorrentes.  



    O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca da absoluta excepcionalidade do manejo do mandado de segurança contra atos dotados de natureza jurisdicional.



    Em verdade, admite-se a utilização da via mandamental excepcionalmente e diante da presença concomitante das seguintes circunstâncias: (i) inexistência de meio recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (ii) ausência de trânsito em julgado, consoante art. 5º, III, da Lei n. 12.016/2009 e (iii) comprovada inequívoca teratologia ou ilegalidade na decisão judicial.



    Nesse sentido: MS 37.326, ministro Marco Aurélio; DJe de 4 de fevereiro de 2021;  MS 33.459-AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 15 de setembro de 2016; e MS 36.846-AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 4 de fevereiro de 2021.          



     



    No caso em apreço, o STJ consignou expressamente que o ato judicial não padece de teratologia ou de flagrante ilegalidade, porquanto, ao contrário do alegado, o acórdão impugnado encontra amparo tanto na legislação como na jurisprudência.  



    Destacou ainda que “dadas as peculiaridades da liminar objeto da suspensão de segurança requerida perante esta Corte, a Presidência entendeu estar caracterizada a lesão à ordem e à economia públicas, além da possibilidade de efeito multiplicador, a ponto de justificar o deferimento do pedido”.



    Em relação a esse último ponto, os recorrentes alegam a inexistência de lesão ou de efeito multiplicador na hipótese. No entanto, para dissentir dessa conclusão do Superior Tribunal de Justiça, seria necessário, inevitavelmente, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, para além daquele delineado no acórdão recorrido, o que é vedado em sede de recurso ordinário constitucional (RMS 37.258-AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7 de outubro de 2020; e RMS 35.383-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 6 de agosto de 2019).



    Por fim, vale registrar que  é inviável a utilização da via mandamental como sucedâneo recursal, tampouco como substituto de eventual ação rescisória. Nesse sentido: RMS 37.333-AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 12 de fevereiro de 2021; e RMS 37.164-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30 de novembro de 2020.



    3. Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário em mandado de segurança, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de março de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES 



Relator